Tribunal: TJDFT
Processo: 0705656-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705656-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIDIAN DIAS DE ALMEIDA, BRENO AURELIO DE PAULO AGRAVADO: DOMENICO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRENO AURÉLIO DE PAULO e MIDIAN DIAS DE ALMEIDA em face de decisão que rejeitou parcialmente a impugnação à penhora nos autos do cumprimento de sentença n. 0736332-23.2018.8.07.0001 - Id 222687107. Em suas razões recursais Id 68873831, os agravantes sustentam a impenhorabilidade dos valores constritos: - R$ 5.028,66 em conta corrente de BRENO AURELIO DE PAULO, supostamente resgatados automaticamente de conta poupança; - R$ 3.253,22 em conta poupança de MIDIAN DIAS DE ALMEIDA, por entender o Juízo de Execução que a referida conta é utilizada como conta corrente, afastando-se a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X do CPC. Arguem que a penhora mantida na conta corrente de BRENO AURELIO DE PAULO, em verdade, deu-se por meio de resgate de valores da conta poupança, razão pela qual não haveria que se falar em afastamento da impenhorabilidade legal. Asseveram, no que diz respeito ao saldo remanescente de R$ 3.253,22 penhorados de MIDIAN DIAS DE ALMEIDA, que a agravante possui conta corrente e poupança distintas, e que esta última não é utilizada como conta corrente. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento para reformar a decisão agravada para levantar a penhora. Intimados – Id 68922472 – os agravantes recolheram o preparo em dobro – Id 69328867/69328877. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do efeito suspensivo requerido. Isso porque, a toda evidência, a penhora recaiu sobre valores resgatados automaticamente de poupança para esse fim, conforme Id 217899641 (origem), em valor inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) e, especificamente em relação à agravante MIDIAN DIAS DE ALMEIDA, o afastamento da impenhorabilidade legal decorreu de suposto uso da conta poupança como conta corrente. Assim, é mais prudente aguardar o julgamento do mérito do agravo pelo Colegiado, que é o órgão julgador natural do recurso, quando as questões fáticas serão deliberadas com maior profundidade a fim de verificar o direito alegado. Ademais, em face da ordem de levantamento dos valores pelo exequente, o efeito suspensivo também prevenirá a prática de atos desnecessários, ou mesmo assegurará a devolução dos valores aos agravantes, caso ao final o recurso seja provido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora